Tribunal: TJES
Processo: 5003924-73.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liquidação
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003924-73.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: POLYANNA LORENA DA RE e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE JULGADO. PUGNA A PARTE RECORRENTE POR REFORMA DA SENTENÇA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE ESTA JULGOU PROCEDENTE A EXECUÇÃO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO AUTOR, QUANDO DEVERIA TER HOMOLOGADO OS CÁLCULOS DO RÉU. AUSÊNCIA DE ERRO NA SENTENÇA, TENDO EM VISTA QUE DE FATO PROCEDEM OS PLEITOS EXECUTÓRIOS, AINDA QUE HAJA POSTERIOR MODIFICAÇÃO QUANTO AO VALOR DEVIDO. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 487, INC. III, ALÍNEA “B” DO CPC, QUE TRATA SOBRE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. CONSTA, AINDA, MENÇÃO EXPRESSA AO ID. DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA CONCORDANDO COM OS CÁLCULOS DOS EXECUTADOS. ASSIM, O PLEITO RECURSAL CONSISTE EM PROVIMENTO ABSOLUTAMENTE INÚTIL À PARTE RECORRENTE, POSTO QUE A DECLARAÇÃO ALMEJADA COINCIDE COM AQUELA JÁ CONSTANTE EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9099/95
.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO VALOR INCONTROVERSO DEVIDO PELA RECORRENTE.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)